Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701556-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCYLLA COSTA DE CASTRO AGRAVADO: VIA VAREJO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRISCYLLA COSTA DE CASTRO, contra decisão a quo que concedeu à parte agravante prazo de 15 dias para devolução do produto (Ar-Condicionado Split LG Voice 18000 BTU Quente/Frio Dual Inverter 220V S4UW18KL31B.EB2GAMZ.) Afirma que, na forma do acordo homologado judicialmente, não houve determinação da devolução do aparelho. É o breve relatório. O Juízo a quo ao determinar a devolução do aparelho afirmou que: “Trata-se de requerimento da empresa VIA VAREJO para intimar a parte autora a devolver o produto defeituoso. Em manifestação, a autora afirma que na ocasião da audiência, o patrono da Requerente indagou se haveria necessidade de devolução do produto, deixando claro que, caso fosse necessária sua devolução, a Requerente não teria interesse na proposta de acordo apresentada. Diante do quadro, foi expressamente declarado pela preposta, Dra. Camila Marinho Camargo que não haveria a necessidade de devolução do produto, tanto que não foi consignada qualquer obrigação à Requerente neste sentido. Em busca de documentos ou qualquer declaração que respalde a afirmação da autora, inclusive a gravação da audiência pelo sistema Teams, não há nenhuma menção sobre a devolução ou não do produto. Contudo, a solução é bem simples, devendo ser registrada de maneira clara que ocorreu a rescisão do contrato, sendo necessário o retorno às partes ao status quo ante. É dizer, a parte autora recebeu o dinheiro do produto, e deverá devolver o produto, sob pena de enriquecimento ilícito. Note-se que a ausência de devolução do produto configuraria grave violação ao princípio da boa fé contratual. Assim, concedo à ré o prazo de 15 dias para anexar aos autos código de rastreamento, às suas expensas, para a devolução do produto,ou para que entre em contato com a autora e decidam a melhor data para a retirada do Ar-Condicionado Split LG Voice 18000 BTU Quente/Frio Dual Inverter 220V S4UW18KL31B.EB2GAMZ. Advirto, desde já, que, caso a autora se recuse a devolver o produto, ficará obrigada a devolver o valor recebido equivalente ao preço do produto.” No caso em análise, em uma cognição sumária, há de observar que a retirada do aparelho para entrega à parte agravada pode ensejar mais danos e custos à parte agravante, caso a decisão do juízo a quo seja modificada. Assim, considerando que a manutenção do aparelho no local que se encontra não acarretará prejuízos relevantes às partes, o deferimento da tutela recursal é medida que se impõe. A questão sob a existência de cláusula devolutiva do produto no acordo homologado demanda dilação probatória e, neste momento processual, não se confirmar. Assim, neste momento processual, evidenciada a plausibilidade dos argumentos deduzidos pela parte agravante, bem como o risco de dano quanto à desisntalação do aparelho, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão que determinou a devolução do produto. Publique-se. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora